Tribunal: STF
Processo: AI 599452
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
   282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
   ARTIGO 5°, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   QUE DISCUTE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Ausência de
   prequestionamento. Questão constitucional não suscitada em
   Embargos de Declaração. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
   Supremo Tribunal Federal.
2. Inviabilidade do recurso
   extraordinário para discutir questão infraconstitucional sob a
   alegação de ofensa do disposto no art. 5°, LIII, da Constituição
   Federal.
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
3.
   Agravo regimental a que se nega provimento.